Tribunal: TJSP
Processo: 1501931-18.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Relação de confiança caracterizada – Manutenção da qualificadora – Condenação e pena mantidas – Impossibilidade de reconhecimento do privilégio, diante do valor da coisa furtada, que ultrapassa o salário mínimo – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501931-18.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante CELIA
APARECIDA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501931-18.2018.8.26.0168 -Voto no 2151
2
VOTO no 2151
Apelação Criminal no 1501931-18.2018.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Celia Aparecida Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Marcus Frazão Frota
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade e
autoria comprovadas
Condenação mantida
Relação de
confiança caracterizada
Manutenção da qualificadora

Condenação e pena mantidas Impossibilidade de reconhecimento
do privilégio, diante do valor da coisa furtada, que ultrapassa o
salário mínimo RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Celia Aparecida
Ribeiro contra a r. sentença de fls. 86/92, que a condenou “COMO INCURSA
NO ARTIGO 155, § 4o, inciso II do Código Penal, À PENA DE 2 (dois) anos
de reclusão em REGIME INICIAL ABERTO E 10 (dez) dias-multa, fixado o
dia-multa em seu valor mínimo legal” (fls. 91). A pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Inconformada, apela a ré (fls. 97/101). Sustenta que
a simples relação empregatícia não caracteriza abuso de confiança. Deve ser
afastada a qualificadora. O valor da res furtiva permite o reconhecido do furto
privilegiado. A fixação da pena de multa deve ser fixada no mínimo legal,
pois a ré é pessoa de baixa renda e é portadora de HIV.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 115/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501931-18.2018.8.26.0168 -Voto no 2151
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 125/128).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 07 de novembro de
2018, em horário incerto, na residência localizada na Rua Alexandre
Nenartaves, no 30, Jardim Vera Cruz, na Cidade e Comarca de Dracena, a ora
apelante Celia Aparecida Ribeiro, subtraiu, para si, mediante abuso de
confiança, coisa alheia móvel, consistente em uma corrente de ouro, medindo
aproximadamente 30cm (trinta centímetros), torcida, e dois brincos semi-jóia,
dourados, com pedra semelhante a zircônia, um maior e outro menor, em
prejuízo de Gisiane de Souza Gilioli, avaliados indiretamente em R$120,00
(cento e vinte reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 21.
A solução condenatória merece ser preservada.
Apesar de não questionados, ficam, com efeito, aqui
expressamente adotados como razões de decidir os pertinentes fundamentos
enunciados na sentença quanto à materialidade e à autoria.
Assim,
como
devidamente
analisado
pelo
magistrado de piso, estão nitidamente demonstradas a materialidade e a
autoria, de forma a permitir a condenação do réu pelo delito de furto.
O pedido da Defesa se limita ao afastamento da
qualificadora de abuso de confiança e ao reconhecido da figura privilegiada
do furto.
A qualificadora de abuso de confiança restou
configurada, pois, mesmo que a ré trabalhasse há pouco tempo no local, tinha
acesso aos bens pessoais da vítima, sendo que não conseguiria acesso às joias
que não tivesse a confiança de seus superiores hierárquicos. A acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501931-18.2018.8.26.0168 -Voto no 2151
4
recebeu livre circulação dentro da residência, evidentemente se aproveitando
da confiança depositada nela para furtar os objetos.
Neste mesmo sentido a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO
DE CONFIANÇA SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFESA POSTULA O
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA, O RECONHECIMENTO DO
PRIVILÉGIO
E
A
APLICAÇÃO
DE
PENAS
ALTERNATIVAS

CONDENAÇÃO
BEM
DECRETADA

PROVA
SUFICIENTE
-
DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA SECUNDADAS PELA PROVA
TESTEMUNHAL CARREADA ALÉM DISSO, A ACUSADA CONFESSOU A
AUTORIA DO DELITO EXTRAJUDICIALMENTE, SENDO QUE A SUA
RETRATAÇÃO
JUDICIAL
RESTOU
ISOLADA
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
QUALIFICADORA BEM EVIDENCIADA
A RÉ
TRABALHAVA COMO FAXINEIRA DA CASA E, NESSA QUALIDADE,
TINHA LIVRE ACESSO DESVIGIADO A TODOS OS CÔMODOS

ABUSO DE CONFIANÇA BEM CARACTERIZADO
PRIVILÉGIO
DESCABIDO, DIANTE DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO, QUE SUPERAVA
O DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DOS FATOS PENAS REDUZIDAS
REGIME ABERTO E PENAS ALTERNATIVAS MANTIDOS
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Processo
0009290-10.2014.8.26.0047
-
Relator(a): Euvaldo Chaib - 4a Câmara de Direito Criminal - Data do
julgamento: 04/02/2020) grifei.
Dessa forma, deve ser reconhecia a qualificadora
prevista no artigo 155, §4o, II, do Código Penal.
Ademais, não se pode acolher o pedido de
reconhecimento da figura privilegiada do furto, pois o valor do bem
ultrapassada o de um salário mínimo. Apesar de constar do auto de avaliação
que o valor da corrente seria de R$ 120,00, a vítima em Juízo esclareceu que
se tratava de uma corrente de ouro de 30 centímetros que valia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501931-18.2018.8.26.0168 -Voto no 2151
5
aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Desta forma, o valor
ultrapassa o salário mínimo nacional da época dos fatos.
Desta forma, mantida a pena, o regime prisional
fixado em sentença (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora